Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008465-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OBOYLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.325.602/0001-04 (RECORRENTE), ERIKA COSTA SANTOS - CPF: 047.343.446-63 (ADVOGADO), GREICILENE DOS SANTOS REIS SILVA - CPF: 040.881.751-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AUTOS APARTADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE E SIMPLICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que, em sede de embargos à execução distribuídos como ação autônoma, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu a execução. O recorrente sustenta a inadmissibilidade do processamento dos embargos em autos apartados, alegando violação à Lei no 9.099/95 e a necessidade de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, é admissível a oposição de embargos à execução mediante distribuição de ação autônoma em autos apartados ou se a defesa deve ser apresentada necessariamente nos próprios autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 52, inciso IX, da Lei no 9.099/95 estabelece expressamente que a defesa do executado (embargos) deve ser apresentada nos próprios autos da execução. Tal norma visa concretizar os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.

4. A distribuição de embargos à execução como processo autônomo e apartado configura erro grosseiro e inadequação da via eleita. O processamento equivocado gera duplicidade de feitos e tumulto processual, impondo-se a extinção do processo apartado sem resolução do mérito, devendo a defesa ser analisada exclusivamente nos autos principais onde já foi regularizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos Juizados Especiais Cíveis, os embargos à execução devem ser opostos obrigatoriamente nos próprios autos da execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei no 9.099/95. 2. A distribuição de embargos em autos apartados configura inadequação da via eleita, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 51, II, e 52, IX; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado 1000938-30.2022.8.11.0032, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 18.07.2023; TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado 1074217-74.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008465-24.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
OBOYLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Recorrido
: GREICILENE DOS SANTOS REIS SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GREICILENE DOS SANTOS REIS ajuizou Embargos à Execução em face de OBOYLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Noticiou que: a) a pretensão executória da embargada está prescrita, pois a última parcela da renegociação do contrato de compra e venda venceu em 10/10/2018 e a ação de execução só foi ajuizada em 20/9/2024, ultrapassando o prazo quinquenal; b) há excesso de execução, pois o cálculo de atualização monetária utilizou o INPC, quando o índice correto seria o IPCA. Requereu: a) o acolhimento da preliminar de prescrição para extinguir a execução; b) subsidiariamente, a correção do cálculo para aplicar o índice IPCA.

O juízo singular concluiu que: a) o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida em instrumento particular é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC); b) o termo inicial é a data de vencimento da última parcela, em 10/10/2018; c) a ação de execução, ajuizada em 20/9/2024, foi proposta após o transcurso do prazo de cinco anos, que se encerrou em 10/10/2023. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
acolher
os embargos à execução; b)
declarar extinta
a execução em razão da prescrição; c)
condenar
a
parte
embargada (exequente) ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
embargada
. Sustentou que: a) os embargos são inadmissíveis por terem sido opostos em autos apartados e sem garantia do juízo, violando a Lei 9.099/95; b) a petição dos embargos é inepta por conter erro grosseiro ao mencionar matéria de divórcio; c) não ocorreu a prescrição, pois houve interrupção do prazo devido a tentativas de renegociação que configuram reconhecimento da dívida; d) o prazo prescricional aplicável seria o decenal (10 anos) e não o quinquenal. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença e extinguir os embargos por irregularidade processual; b) subsidiariamente, reformar a sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida, pois meras tentativas de negociação não interrompem o prazo; b) a exigência de garantia do juízo é mitigada para beneficiários da justiça gratuita assistidos pela Defensoria Pública; c) o erro material na petição não prejudicou a defesa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade. Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 52, inciso IX, da Lei no 9.099/1995, a parte devedora poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução.

O referido dispositivo legal impõe expressamente a oposição da defesa nos próprios autos, não havendo previsão para autuação em processo apartado, procedimento que viola frontalmente os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais.

A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Adequação do rito processual. Para que sejam satisfeitas as condições da ação, é necessário que a parte autora utilize o comando judicial adequado para a pretensão formulada. Os Embargos à Execução no Juizado Especial Cível serão opostos nos próprios autos da execução (artigo 52, inciso IX, da Lei no 9.099/95). Embora a lei dos juizados oriente a aplicação do princípio da informalidade (art. 2o da Lei 9.099/95), isso não justifica o trâmite dos Embargos à Execução em autos apartados, pois o processamento nos próprios autos busca justamente simplificar o procedimento de defesa no processo executivo. (N.U 1000938-30.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 19/07/2023 e N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023). O juiz de primeiro grau assim manifestou: "Portanto, a distribuição dos embargos à execução por dependência ao processo principal não atende à norma imposta no inciso IX do art. 52 da lei dos Juizados Especiais, por conseguinte, outra solução não resta, senão a extinção do feito por inadmissibilidade do procedimento com o que prescreve a Lei no 9.099/95." (...) (N.U 1074217-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUIDO EM APARTADO POR DEPENDÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA CONTIDA NA LEI No 9. 099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Nos Juizados Especiais Cíveis, a defesa do executado far-se-á, necessariamente, mediante embargos, opostos nos próprios autos da execução, nos termos do disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei no 9099/95. A Lei Especial expressamente preceitua a forma de se opor à execução, de modo que a distribuição, em autos apartados por dependência, não se coaduna com as disposições contidas no inciso IX do art. 52 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000938-30.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)

No caso em apreço, verifica-se que a parte recorrida opôs Embargos à Execução distribuindo-os como uma nova ação autônoma, gerando a formação destes autos apartados (no 1008465-24.2025.8.11.0001), em vez de peticionar nos autos da execução original (no 1004686-34.2024.8.11.0086).

Tal procedimento mostra-se inadequado. Inclusive, o magistrado condutor do feito executivo principal já havia proferido decisão (ID/PJe2 213338525 - juntado como prova nestes autos no ID 353013883) alertando que "os Embargos à Execução protocolados em apartado (Processo no 1008465-24.2025.8.11.0001) não serão conhecidos", determinando a intimação da parte para regularizar a representação processual nos autos corretos.

Importante destacar que a própria parte devedora, atendendo à determinação judicial e reconhecendo a inadequação da via, opôs novos embargos à execução nos próprios autos do processo no 1004686-34.2024.8.11.0086, em 7/3/2026 (conforme ID/PJe2 225727260 daquela ação).

Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou o mérito neste processo apartado criaria uma duplicidade de julgamentos e tumulto processual, legitimando um procedimento incorreto.

A extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, devendo as matérias de defesa (como a prescrição) serem analisadas exclusivamente nos autos da execução, onde a defesa já foi regularmente apresentada.

Portanto, diante da inadequação da via eleita e da expressa vedação legal para oposição de embargos em autos apartados no sistema dos Juizados, a sentença deve ser reformada para extinguir o processo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença objurgada e
julgar
extinto
o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a inadequação da via eleita (embargos em autos apartados), na forma do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026